Tribunal: TJMT
Processo: 1031786-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031786-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), MARIA RITA SANTANA DOS REIS - CPF: 050.729.471-81 (APELADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). CÔMPUTO DO QUINQUÊNIO. TERMO FINAL REAJUSTADO. PRESERVAÇÃO DE PARCELAS EXIGÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que reconheceu parcialmente a prescrição quinquenal de mensalidades escolares inadimplidas, afastando a pretensão de cobrança das parcelas vencidas no primeiro semestre de 2018, com prosseguimento do feito quanto às demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela L. no 14.010/2020, em razão da pandemia da COVID-19, deve ser considerada para o cômputo do prazo quinquenal das parcelas vencidas em 2018, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A L. no 14.010/2020 estabeleceu, em seu art. 3o, a suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, totalizando 140 dias, com incidência direta sobre os prazos em curso nas relações de direito privado.

4. O prazo prescricional das parcelas vencidas em 15/02, 15/03 e 15/04 de 2018, mesmo com o acréscimo do período suspensivo, expirou antes do ajuizamento da ação em 18/09/2023, restando, portanto, prescritas.

5. Diversamente, as parcelas com vencimento em 15/05 e 15/06 de 2018, com o acréscimo do período de suspensão legal, projetaram o termo final para 02/10/2023 e 02/11/2023, mantendo-se, assim, exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da prescrição quanto às parcelas vencidas em 15/05/2018 e 15/06/2018.

Tese de julgamento: “1. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela L. no 14.010/2020 incide sobre relações jurídicas de direito privado, devendo ser considerada no cômputo do prazo quinquenal de pretensões relativas a mensalidades escolares inadimplidas. 2. São inexigíveis as parcelas cujo termo final, mesmo com o acréscimo do período suspensivo, anteceda a data do ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; L. no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1044529-49.2021.8.11.0041, Rel.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07/08/2024; TJ-MT, AgInt no 1018079-27.2023.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 01/08/2025; TJ-SP, Apelação Cível no 1016365-51.2021.8.26.0625, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se apelação cível interposta por IEMAT Sociedade Educacional Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Maria Rita Santana dos Reis, objetivando o recebimento do montante de R$ 35.042,34, decorrente de inadimplência contratual relacionada a mensalidades escolares dos anos de 2012, 2013, 2015, 2018 e 2019, bem como de valores relativos à negociação de débitos dos anos de 2019 e 2020/1, termo de ciência e compromisso, histórico e atestado de escolaridade.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição das parcelas vencidas no primeiro semestre de 2018, determinando o prosseguimento do feito quanto às demais obrigações vencidas, considerando válidos os documentos apresentados pela parte autora para fins de instrução da ação monitória.

A parte autora, ora apelante, insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, sustentando, em suas razões recursais, que o juízo de origem deixou de considerar a suspensão excepcional do prazo prescricional instituída pelo artigo 3o da Lei no 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da COVID-19.

Argumenta que a suspensão legal de 120 dias, estendida posteriormente por mais 20 dias, deveria ser aplicada ao caso concreto, o que afastaria a prescrição reconhecida em relação às parcelas do primeiro semestre de 2018.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 341608405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à está instância recursal cinge-se a definir a aplicabilidade, no caso concreto, da suspensão legal prevista na Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), para o cômputo do prazo da prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Consoante assentado na sentença, tratando-se de cobrança de mensalidades escolares, o prazo prescricional é de cinco anos, com termo inicial no vencimento de cada parcela inadimplida (princípio da
actio nata
). O ponto, portanto, restringe-se a saber se o quinquênio deve ser prorrogado pelo interregno de suspensão instituído pela Lei no 14.010/2020, cujo art. 3o dispôs que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos
“a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”
, norma que entrou em vigor em 12/06/2020, totalizando 140 dias.

Com efeito, a referida lei instituiu disciplina excepcional de direito intertemporal para relações de direito privado, e a jurisprudência é firme no sentido de que a suspensão prevista no art. 3o incide objetivamente sobre os prazos prescricionais em curso, repercutindo no cálculo do termo fina. A saber:

“[...] A Lei de no 14 .010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da Pandemia do coronavírus (Covid-19). Com a publicação da referida lei, ficaram impedidos e suspensos os prazos prescricionais/decadenciais até a data de 30/10/2020. Reanalisada a contagem prescricional, revela-se prescrita a pretensão executiva quanto às parcelas vencidas entre agosto e outubro de 2017, subsistindo, todavia, exigível a parcela vencida em novembro de 2017, cujo termo final de prescrição se deu em 21/03/2021, posterior à data do ajuizamento (25/02/2021).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10180792720238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, INC. I DO CC - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.010/2020 - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10445294920218110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024)

AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL COMPUTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DETERMINADA NA LEI No 14.010/2020. Ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades decorrentes de prestação de serviços educacionais. Sentença que constituiu título judicial dos valores referentes às mensalidades devidas a partir de 13/06/2016 e considerou prescritos os débitos vencidos em períodos anteriores a esta data. Recurso da autora. Prazo prescricional quinquenal. Art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil de 2002. Termo inicial para contagem do prazo prescricional que se iniciava, a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes da Turma Julgadora. Correta a conclusão do juízo de primeiro grau em considerar prescritas as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação – considerada a suspensão do prazo prescricional no período compreendido entre 12.06.2020, até 30.10 .2020, determinada em razão da pandemia (art. 3o da Lei no 14.010/2020). Embargos ao mandado monitório rejeitados, constituindo-se o título judicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016365-51.2021 .8.26.0625 Taubaté, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/09/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal. Artigo 206, § 5o do Código Civil. Prescrição que passou a fluir da data de vencimento das prestações. Princípio da "actio nata". Artigo 189 do Código Civil. Lei federal no 14.010/20 que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro do mesmo ano. Pandemia por COVID-19. Pretensão autoral que não estava inteiramente prescrita . Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10220776920218260577 São José dos Campos, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 31/03/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

No caso concreto, a ação monitória foi ajuizada em 18/09/2023.

Assim, aplicando-se a regra do art. 206, § 5o, I, do CC (quinquênio contado do vencimento de cada parcela) e acrescentando-se o interregno de 140 dias correspondente à suspensão legal do RJET, obtém-se o seguinte marco final para cada vencimento do semestre de 2018: as parcelas com vencimento em 15/02/2018, 15/03/2018 e 15/04/2018 tiveram, respectivamente, termos finais em 05/07/2023, 02/08/2023 e 02/09/2023, de modo que, quando do ajuizamento em 18/09/2023, já se encontravam prescritas.

Diversamente, as parcelas vencidas em 15/05/2018 e 15/06/2018 projetam o termo final (já com o acréscimo dos 140 dias) para 02/10/2023 e 02/11/2023; assim, como a demanda foi proposta em 18/09/2023, a pretensão monitória quanto a esses dois vencimentos não estava prescrita.

Logo, a incidência do art. 3o da Lei no 14.010/2020 conduz ao reconhecimento de prescrição parcial no semestre 2018/1: mantém-se a prescrição quanto às parcelas vencidas em 15/02/2018, 15/03/2018 e 15/04/2018, e afasta-se a prescrição em relação às parcelas de 15/05/2018 e 15/06/2018, uma vez que a ação foi ajuizada antes do respectivo termo final recalculado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença para afastar a prescrição apenas das parcelas com vencimento em 15/05/2018 e 15/06/2018, que permanecem exigíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026